Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. PAGAMENTO SUBSTANCIAL. ABUSIVIDADE DE TARIFAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, as razões recursais do apelante estão dirigidas a demonstrar ausência de constituição em mora do devedor, tendo em vista suposto acordo entre as partes, bem como busca afastar os argumentos trazidos na Sentença sobre abusividade de tarifas. Assim, o recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a Sentença atacada, contrapondo-a.
2. Em verdade, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, no caso em 28.10.2022, e a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, conforme restou demonstrado ao ID 61517890.
3. Consoante Decreto-Lei n. 911/1969, a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
4. É pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que é completamente incompatível a aplicação da referida teoria com os Contratos de Alienação Fiduciária regidos pelo Decreto Lei 911/1969, independentemente da extensão do adimplemento
5. Nos autos em apreço verifica-se a ocorrência da consolidação da propriedade do veículo em favor do credor e, não houve a purgação da mora, pelo devedor fiduciante, dos valores apontados pelo credor, no prazo de cinco dias após executada a liminar (art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004), sendo assim, inviável a revisão/rescisão do contrato de alienação fiduciária na presente ação de busca e apreensão.
6. Apelação conhecida e não provida.